Tribunal: TJDFT
Processo: 0000426-06.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Não há como acolher pedido de improcedência da representação em relação ao ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo porque as declarações das vítimas, na seara inquisitiva e em Juízo, são uníssonas e harmônicas com os demais elementos de prova no caso concreto (depoimento testemunhal e elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva), demonstrando a materialidade e a autoria do ato imputado ao adolescente.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mormente porque o adolescente encontra-se em situação de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação em relação ao recorrente e a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.